Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. PRECEDENTES DO STF. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, que aplicou o entendimento firmado pelas Cortes Superiores a respeito da aplicação do índice de correção monetária às condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive analisando o item 4 do Tema 905 do STJ.
2.1. ao apreciar questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, a Corte Suprema firmou entendimento no sentido de que a suspensão prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC não é corolário lógico, automático e necessário do reconhecimento da repercussão geral da matéria, inserindo-se, sua determinação ou modulação, no poder discricionário do relator do recurso extraordinário paradigma (STF - RG-QO RE: 966177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019).
2.2. No caso, o relator do RE 1.317.982, Ministro Luiz Fux, não determinou o sobrestamento dos processos que abordam a matéria, não havendo que se falar em suspensão do recurso, por conseguinte.
3. A contradição que subsidia a interposição dos embargos de declaração é a interna ao acórdão, consubstanciada por um desencontro entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada, o que não se verifica, na hipótese.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos.